Tribunal: STF
Processo: ARE 1537709
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/TF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) incide ao caso as Súmulas 282 e 356/STF; (c) a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo a Súmula 279/STF e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional. 



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada.



    III. Razões de decidir 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta CORTE SUPREMA.



    5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos no Código de Penal e no Código Processual Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, VI, LXVIII; 6º; 23; 196; CPC, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º.



Jurisprudência citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.02.2013; ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14.02.2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.02.2013; ARE 1529611/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 17.01.2025; RE 1513210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20.09.2024.